Tribunal: TJES
Processo: 5000143-46.2022.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000143-46.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCEMAR ALVES RIGUETI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000143-46.2022.8.08.0029

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e ALCEMAR ALVES RIGUETI.

RECORRIDO:
ALCEMAR ALVES RIGUETI e
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora, ora 2ª recorrente, o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TOI. REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE. NULIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que
é titular junto à ré de uma linha de energia elétrica instalada em imóvel rural de sua propriedade. Aduz que ao acessar o aplicativo da empresa requerida para emitir a conta do mês de Abril/2022, constatou que havia um débito, desconhecido por este, no valor de R$5.844,53.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, para declarar a inexistência do débito no valor de R$5.844,30 (cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos).”

3.
Recurso interposto pelas partes, a
parte requerida
alega preliminar de incompetência do juizado especial, em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, afirma que o procedimento realizado na unidade consumidora observou a legislação de regência. Por sua vez, a
parte autora
requer o arbitramento de indenização a título de danos morais.

4. Preliminar devidamente rejeitada, porquanto desnecessária a produção de prova pericial para o deslinde da presente controvérsia. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão
a quo
que não merece reforma.

5. Em contrapartida, quanto ao dano moral,
não vejo presente na hipótese dos autos,
na medida em que não há
conteúdo probatório capaz de comprovar a lesão extrapatrimonial sofrida pela parte autora (como por exemplo: inclusão do nome do autor junto aos órgão de proteção ao crédito ou corte de energia). Logo, não merece reforma.

6.
Por fim, no que tange ao pedido contraposto, embora seja possível, conforme Enunciado 31 do FONAJE, contanto que a pessoa jurídica se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 8º, §1º, incisos II a IV, da Lei nº 9.099/95, o que não é o caso da presente hipótese, razão pela qual não deve prosperar o pedido.

7. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

9.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)